Tribunal: TJMT
Processo: 1030541-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030541-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.280.849/0001-33 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1030541-24.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTAS APRESENTADAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
–
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECISUM
FUNDAMENTADO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA
contra o v. acórdão de ID nº 156152680, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Prestação de Contas da venda do veículo apreendido judicialmente) interposta em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 156750691) que o acórdão incorreu em contradição, porquanto as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, com imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão e portanto, ao
desprover
o recurso de apelação interposto pela Embargante, esta Relatora deixou de considerar que o Banco, em sede de contestação, teria anuído com a demanda, tendo por assim prestado contas dos valores arrecadados com o leilão do então veículo da embargante que possuía valor maior que o saldo devedor da então dívida.

Ademais, destaca que o § 7º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, prevê a responsabilização em perdas e danos da instituição bancária, nos casos de alienação do bem à terceiro, razão pela qual, há que ser reparada a título de danos materiais e morais.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, qual seja, “
para dar o necessário provimento do recurso uma vez que caracterizado o ato ilícito, devendo por assim ser condenada a instituição Financeira embargada a reparação a título de danos materiais e morais quando da comprovada existência de falha na prestação do serviço, qual fosse a falta de dever de prestação de contas.”

Em suas contrarrazões (ID nº 158037665) a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acordão recorrido, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida em Recurso de Apelação, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do voto condutor do acórdão abaixo transcrito (ID 156152680):

“Sucede que, embora se saiba que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabe à instituição financeira prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, não podendo o consumidor, no caso, a autor/apelado, ficar indefinidamente sem informações acerca da quitação do saldo devedor ou da existência de eventual crédito ou débito.

Desse modo, consoante sentença de primeiro grau:

“O pedido da inicial é um genuíno pedido de prestação de contas de venda do bem alienado fiduciariamente. Sabe-se que a ação de prestação de contas se dá em duas fases, sendo que na primeira há que dirimir o reconhecimento de prestar contas e em segundo momento, se as contas prestadas são boas.

No caso em estudo,
a parte requerida não questiona do dever de prestar contas,
tanto que apresenta cálculos que entende devido e a comprovação da venda do bem, afirmando que a referida venda não foi suficiente para quitar o débito do autor junto à Instituição Financeira.

Desta forma, a primeira fase da sentença está consolidada, pois é dever do requerido em prestar contas da venda do bem alienado fiduciariamente.

A celeuma no caso é se as contas prestadas são ou não boas.

Instado a manifestar o autor sobre as contas prestadas, manifestou contrária a referida, alegando que quando da apreensão a dívida da parte requerida era de R$ 84.096,00 e o bem possuía o valor de R$ 164.300,00.

Ora, é evidente que o bem em questão trata-se de coisa móvel perecível, não podendo sua cotação na venda ter sustento no valor pretendido pelo autor ou pela Tabela Fipe, deverá preponderar a venda do bem conforme noticiado no id n.96056150-pág.1, no valor de R$ 50.500,00.

Vejam que o Decreto Lei n. 911/69, determina a prestação de contas pelo valor da venda do bem, o que foi efetivado pelo autor, portanto, tenho como boa a prestação de contas realizadas pelo requerido.”

Nesses termos, constata-se que, de fato, a prestação de constas fora efetivamente feita pelo apelado em contestação (ID. 149500243 a 149500248), comprovando que, ainda que tenha havido a alienação do bem em leilão, o valor da venda sequer atingiu o montante da dívida.

Senão vejamos as alegações do banco apelado em contestação:

“O veículo foi apreendido e, decorrido o prazo legal sem purga da mora, consolidou-se a posse e propriedade plenas em favor da Requerida, que exerceu seu direito de venda em leilão extrajudicial do veículo, obtendo o valor de venda de R$ 50.500,00.

A maior parte do valor foi utilizada para saldar o débito do grupo 8486, cota 068, na proporção abaixo informada: [...]

Em resumo, o valor da venda não foi suficiente para quitar os contratos, todavia, a sobra de crédito pelas movimentações da cota foi devolvida ao consorciado, pelo valor de R$ 179,12.”

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC/15, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
sendo certo que o banco apelado satisfatoriamente cumpriu sua obrigação no sentido de prestar as contas.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório.
.”

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao improvimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023